Tribunal: TJBA
Processo: 8028353-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8028353-25.2025.8.05.0000– Comarca de Jeremoabo/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Bismarque Santos Bispo Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Jeremoabo/BA Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Processo de 1º Grau: 8001602-60.2025.8.05.0142 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 22.05.2025. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Bismarque Santos Bispo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Jeremoabo/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82644853), o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a ausência de contemporaneidade. Por fim, aponta a ofensa ao princípio da presunção de inocência, configurando a segregação antecipação da pena. IV - Informes judiciais (ID. 82836694) noticiam in verbis: “[...] Trata-se Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Bismarque Santos Bispo. O paciente foi preso em flagrante em razão do suposto cometimento do crime previsto art. 121, caput c/c art. 14, inc. II do CP, em 27/04/2025, Num. 498118742 - Pág. 1. Consta nos autos certidão de antecedentes criminais do paciente, Num. 498133273 - Pág. 01/02: 1. 8001133-87.2020.8.05.0142 - Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º,I e IV, do CP - Parecer ofertado pelo Ministério Público requerendo extinção do processo diante do reconhecimento do instituto da prescrição - Concluso para Decisão. 2. 8001320-27.2022.8.05.0142 - Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA - Boletim circunstanciado de Ocorrência - Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 147, caput, do CP - Homologada remissão oferecida pelo Ministério Público em 30/09/2022 - Arquivado definitivamente. 3. 0000368-92.2019.8.05.0142 - Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA - Processo de Apuração de Ato Infracional - Julgado Procedente a Representação pela prática dos atos infracionais correlatos ao art. 155, § 4º, I e IV, do CP - Aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 6 (seis) meses - Transito em Julgado em 30/04/2022 para o Ministério Público e 29/11/2023 para BISMARQUE SANTOS BISPO - Gerado autos de execução de n° 8002300- 03.2024.8.05.0142. Em 29/04/2025 foi realizada audiência de custódia na qual o Ministério Público requereu a prisão preventiva do indiciado, sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando gravidade em concreto da conduta, vez que consta tanto no relato das testemunhas, bem como do flagrado que ele quebrou uma garrafa no balcão do bar e atingiu a vítima no pescoço, após esta ter dito que a mãe do réu era uma “puta safada”. Ato contínuo, evadiu-se do local e foi ao hospital, pois achou que a vítima não tinha sobrevivido. Nota-se que o flagrado confessou fazer uso de maconha, cocaína e bebida alcóolica, além de ter praticado outros crimes, que na verdade segundo consta no id 498118742 trata-se de ato infracional por conduta análoga ao crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do CP, o que indica ser a priori pessoa violenta e forte indícios de voltar a delinquir. Em 01/05/2025 foi juntado aos autos a remessa final do APF, Num. 498735996 - Pág. 1/53 [...]” V - Inicialmente, no que concerne à alegativa de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, resta superada. Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 27/04/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput c/c art. 14, inc. II do CP; constando nos autos informações a respeito dos antecedentes criminais do paciente; em 29/04/2025, foi realizada a audiência de custódia, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva; em 01/05/2025, foi juntada aos autos a remessa final do Auto de Prisão em Flagrante. Ademais, em consulta ao PJE 1°grau, verificou-se que após o encaminhamento dos informes judiciais solicitados, o Ministério Público ofereceu exordial acusatória em desfavor do paciente no dia 22/05/2025, nos autos sob n.º 8001602- 60.2025.8.05.0142, recebida em 03/06/2025. Dessa forma, fica superada a tese atinente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. VI - No tocante, às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores não merecem acolhimento. In casu, observa-se que o Magistrado de origem apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base nos relatos das testemunhas, inclusive do próprio paciente. Após o ocorrido, o paciente evadiu-se do local e se dirigiu ao hospital, por acreditar que a vítima havia falecido, tendo confessado o uso de substâncias entorpecentes, como maconha, cocaína, além do consumo de bebidas alcoólicas, circunstância que evidencia a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - No que se refere à tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade, melhor sorte não assiste à impetrante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via. A necessidade da segregação provisória, in casu, restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, tendo a autoridade impetrada apontado, de forma idônea, a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a custódia provisória. Outrossim, da análise do feito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 29/04/2025, sendo que em 01/05/2025, foi juntado aos autos a remessa final do Auto de Prisão em Flagrante. Ademais, em consulta ao PJE 1° grau, verificou-se que o Ministério Público ofereceu a exordial acusatória em desfavor do paciente no dia 22/05/2025, nos autos sob n.º 8001602- 60.2025.8.05.0142, recebida em 03/06/2025. Desta forma não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures. VIII- Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8028353-25.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Bismarque Santos Bispo, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal de Jeremoabo/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.